Tribunal: TJPA
Processo: 0802652-58.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802652-58.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: WOLBER ANDERSON OLIVEIRA CAMPOS

AUTORIDADE: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Remoção de servidor público. Ausência de motivação. Ilegalidade do ato. Direito líquido e certo violado. Concessão da segurança. Prejudicado o agravo interno.

I.
Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual, ocupante do cargo de Agente Prisional contra ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Pará, que determinou sua remoção da lotação original de Belém para o Município de Santa Izabel. O impetrante alega ausência de motivação do ato administrativo, violação ao princípio da impessoalidade, além de prejuízos pessoais e familiares, requerendo a anulação da remoção.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a remoção do servidor público, realizada sem a devida motivação, configura ato administrativo nulo.

III.
Razões de decidir

3. A remoção, ainda que discricionária, exige motivação expressa, especialmente quando a medida afeta direitos e interesses do servidor.

4. A Administração Pública não pode justificar a remoção com base em necessidade genérica de serviço, sendo indispensável a exposição de razões concretas que demonstrem o interesse público.

5.
Não é razoável a remoção para polo diverso do qual o impetrante prestou concurso, se existem servidores que foram aprovados para esse polo distinto, porém estão no local de lotação original do impetrante.

6. A ausência de motivação torna o ato de remoção ilegal, conforme jurisprudência do STF e STJ, que admite o controle de legalidade de atos administrativos pelo Poder Judiciário, inclusive no tocante à razoabilidade e proporcionalidade.

IV.
Dispositivo

7. Segurança concedida. Agravo Interno Prejudicado.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 947843 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, julgado em 14/06/2016; STJ, AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, julgado em 16/05/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

8ª Sessão Ordinária –
Seção de Direito Público
, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida
aos
24 de setembro
de 2024. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança (Processo n°.
0802652-58.2021.8.14.0000 - PJE
), impetrado por
WOLBER ANDERSON OLIVEIRA CAMPOS contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

O impetrante afirma que é servidor efetivo da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará-SEAP, ocupando o cargo de Agente Prisional, após aprovação no concurso público para o polo Região Metropolitana.

Aduz que desde o dia 03/08/2019, data em que tomou posse, exerce suas funções no Município de Belém, ressaltando que referido polo, além de ser o local para o qual se inscreveu no certame, é onde está localizada sua residência. Entretanto, após quase dois anos de exercício, na data de 31/03/2021, foi surpreendido pela Ordem de Serviço Administrativa nº 11/2021GAB/SEAP, comunicando sua imediata transferência para a Central de Triagem Metropolitana IV-CTM IV, localizada no Município de Santa Izabel, Polo Guamá, com início no dia 05/04/2021.

Assevera que sua remoção ocorreu sem motivação e sem que a Administração tenha sequer mencionado algum procedimento administrativo que justifique o ato, destacando que obteve conceito excelente nas avaliações periódicas.

Acrescenta, que possui um filho menor de idade, diretamente impactado pela remoção do genitor para outro município, justificando que a criança é apegada ao pai e que precisa de cuidados especiais, por ser portadora de Transtorno do Processamento Auditivo Central (TPAC) e, que por tal razão faz acompanhamento terapêutico e sessões de terapia semanais de cabine auditiva, sessões fonoaudiológica e psicopedagógica em clínicas e consultórios localizados na capital do Estado.

Argumenta que a justificativa de necessidade do serviço apresentada, não se sustenta, sob a alegação de que existem vários servidores que foram aprovados para a Região Guamá, mas que exercem atividades nos Municípios da Região Metropolitana, mencionando lista com 12 policiais penais.

Suscita ainda, violação ao princípio da impessoalidade, aduzindo que o ato de remoção ocorreu após manifestação da sua esposa (que o representa neste feito e é advogada do Sindicato dos Policiais Penais), requerendo respostas do Governador do Estado acerca de áudios vazados sobre supostas negociações entre a alta cúpula da SEAP e lideranças de facções criminais.

Requereu o deferimento de liminar para suspender a sua remoção, suscitando perigo de dano. Ao final, pede a concessão definitiva da segurança para que seja anulado o ato.

Os autos foram distribuídos no Plantão Judicial, sendo deferida a medida liminar.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno, pedindo a revogação da liminar.

Em seguida, a autoridade prestou informações, aduzindo que é possível a remoção do servidor de sua lotação inicial, sendo ato discricionário da Administração. Ressalta que o impetrante levará cerca de uma hora para o deslocamento, viabilizando a manutenção do domicílio na capital, de modo a não ser privado do convívio familiar.

O impetrante apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, reiterando que o ato não foi motivado e que, ao contrário do alegado pela autoridade, o deslocamento até Santa Izabel pode ultrapassar duas horas, a depender do horário.

Em seguida, o Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pela concessão da segurança, para que seja decretada a nulidade do ato de remoção do impetrante.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise reside em verificar se há
ilegalidade no ato que removeu o impetrante, Agente Prisional, da Central Integrada de Monitoração Eletrônica –CIME/SEAP, localizada em Belém para a Central de Triagem Metropolitana IV – CTM IV, que fica no Município de Santa Izabel.

Para tanto, cumpre desde logo destacar que compete ao Poder Judiciário o exame da legalidade do ato administrativo, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato
, conforme jurisprudência do STF. Senão vejamos:

(...) Controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes. (...) 2.
A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato.
3. (...)

(STF. ARE 947843 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 03-08-2016 PUBLIC 04-08-2016). (grifo nosso).

No caso concreto, o impetrante comprovou que é servidor estadual e que foi aprovado em concurso público para o cargo de Agente Prisional, polo Região Metropolitana.

Segundo o Edital nº 001/2017, do Concurso C-199, prestado pelo impetrante, a Região Metropolitana abrange os Municípios de Belém, Ananindeua e Marituba (ID nº. 4829090 - pág. 2/2). Entretanto, apesar de estar lotado em Belém, o servidor foi removido para o polo Guamá (que abrange o município de Castanhal e Santa Izabel), no Município de Santa Izabel a partir do dia 05/04/2021(segunda-feira), conforme cópia da Ordem de Serviço
Administrativa nº 11/2021–GAB/SEAP
(ID nº
4829080 - pág. 1).

O ato em questão não expõe os motivos que justificam a remoção do servidor, situação que o torna nulo.

Ademais, há elementos que, em conjunto, denotam ausência de razoabilidade do ato, quais sejam: 1) a remoção ocorre para polo diverso do qual o impetrante prestou concurso, 2) o edital do concurso C-199, previu 230 vagas para provimento no polo Guamá e, 3) o documento de ID nº 4829082 - pág. 1, revela a existência de alguns servidores que foram aprovados para o polo Guamá, na escala de plantão do Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico, localizado em Belém, lotação original do impetrante.

A remoção, mesmo sendo ato administrativo discricionário, sujeito aos critérios de conveniência e oportunidade, não exime a Administração do dever de motivá-la, não sendo concebível justificativa genérica, especialmente quando a conduta é tendente a afetar direitos ou interesses dos servidores. Nesta linha de pensamento, José dos Santos Carvalho Filho leciona:

Toda vontade emitida por agente da Administração resulta da impulsão de certos fatores fáticos ou jurídicos. Significa que é inaceitável, em sede de direito público, a prática de ato administrativo sem que seu autor tenha tido, para tanto, razões de fato ou de direito, responsáveis pela extroversão da vontade. Pode-se, pois, conceituar o motivo como a situação de fato ou de direito que gera a vontade do agente quando pratica o ato administrativo. (...) Quanto ao motivo, dúvida não subsiste de que é realmente obrigatório. Sem ele, o ato é írrito e nulo. Inconcebível é aceitar-se o ato administrativo sem que se tenha delineado determinada situação de fato. (CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo; Editora Atlas - 2012; São Paulo - 25ª Edição; pág. 11/113). (grifo nosso).

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a remoção ex offício exige motivação expressa, conforme se infere dos seguintes precedentes:

APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual
o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato
.

III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido.

(STJ. AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DESPROVIDO. 1. O art. 50 da Lei 9.784/99 exige que todo ato administrativo que negar, limitar ou afetar direitos e interesses do administrado deve ser devidamente motivado. 2
. In casu, contudo, o ato de remoção em análise carece da imprescindível motivação determinada pela lei
, bem como não preenche o requisito da contemporaneidade à pratica do ato. Precedentes jurisprudenciais desta Corte Superior. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SERGIPE desprovido. (STJ. AgRg no RMS 37.192/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 09/05/2014).

Este também é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E INSUFICIENTE NO ATO EMANADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DO POLICIAL MILITAR DE SANTARÉM PARA A CIDADE DE ALENQUER. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO PRECÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. ARTIGOS 2° E 50 DA LEI N° 9.784/1999. LIMITAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR SE NÃO EFETIVAMENTE DEMONSTRADA A SITUAÇÃO DE NECESSIDADE DE SERVIÇO, EXIGINDO MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
É nulo o ato que determina a remoção ex officio de servidor público sem a devida motivação. Precedentes deste E. TJ/PA.

2. O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação.
A motivação genérica e insuficiente, configura ausência de motivação do ato administrativo.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, À UNANIMIDADE, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA. 2018.02112707-15, 190.711, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 21/05/2018, Publicado em 25/05/2018).

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
MUNICÍPIO DE ALENQUER
. REMOÇÃO DE PROFESSORA. EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Conquanto o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública. II. O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo. III. A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos, conforme estabelece a pacífica e sólida jurisprudência pátria
. IV. Ação julgada procedente na origem.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJPA, PROC. N.º 0001583-59.2014.8.14.0003 – PJE, Rel. Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, componente da 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 24 de janeiro de 2019). (grifo nosso).

APELAÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. 1 - A sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2 - A remoção do servidor pode ocorrer de ofício, quando houver interesse da Administração ou a pedido;
3 - A remoção de servidor público, embora constitua ato discricionário da Administração, necessita de motivação, sem o qual padecerá de ilegalidade
;
4 - A remoção da impetrante para outra localidade não está devidamente motivada, o que enseja o reconhecimento do direito líquido e certo de não ser removida da atual lotação
; 5- Recurso de apelação conhecido e desprovido. Em reexame necessário, mantida a sentença de primeiro grau.

(TJPA, 2017.05370601-05, 184.977, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 18/12/2017, publicado em 10/01/2018).

Assim, considerando a ausência de motivação do ato, impõem-se o reconhecimento da ilegalidade da remoção do impetrante, conforme bem pontuado pelo Procurador de Justiça:

(...)embora o ato administrativo de remoção do servidor seja discricionário, faz-se necessária sua motivação, o que não ocorreu no caso em tela, eivando de ilegalidade, portanto, o ato impugnado.

Portanto, o impetrante comprovou a violação ao seu direito líquido e certo.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para anular os efeitos do ato
que determinou a remoção do impetrante da
Central Integrada de Monitoração Eletrônica –CIME/SEAP, localizada em Belém para a Central de Triagem Metropolitana IV – CTM IV, que fica no Município de Santa Izabel
, nos termos da
fundamentação.
Julgo Prejudicado o Agravo Interno.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Plantonista

Belém, 29/09/2024